Tribunal: TJDFT
Processo: 0746476-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso ao deixar de fixar os honorários de sucumbência recursais.

2. Os honorários advocatícios não são cabíveis em razão da interposição de todo e qualquer recurso, mas somente naqueles em que for admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância, devendo o Tribunal estipular a verba adicional e cumulativa àquela fixada anteriormente apenas nos recursos contra a decisão final.

3. Precedente: “(...) Deve-se entender que a incidência de honorários advocatícios somente tem lugar quando houver, na decisão agravada, a estipulação de tal verba, cabendo ao Tribunal, apenas, a majoração do valor devido. 4.1. Nos presentes autos não houve estipulação de verba advocatícia na decisão agravada, o que afasta a fixação de honorários pelo Tribunal ao examinar o Agravo de Instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida”. (07149195420188070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 22/1/2019).

4. Embargos rejeitados.